Tribunal: TJBA
Processo: 8066204-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066204-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RELAÇÃO CÍVEL OU CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência para definir o juízo competente para processar e julgar ação em que consumidor requer a cessação de descontos não autorizados realizados por associação sindical, referentes a supostos serviços não contratados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o litígio configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define consumidor como destinatário final de produto ou serviço (art. 2º) e fornecedor como quem presta serviços no mercado de consumo (art. 3º). 4. A prestação de serviços por associação, mediante remuneração, enquadra-se no conceito de relação de consumo, independentemente da natureza da entidade. 5. Descontos indevidos por serviços não contratados caracterizam prática comercial, autorizando o reconhecimento do consumidor por equiparação (art. 17 e art. 29 do CDC). 6. A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007, art. 69) atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar litígios decorrentes de relações de consumo, independentemente de ser o consumidor autor ou réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência procedente para declarar competente o Juízo Suscitado. Tese de julgamento: a) Litígios envolvendo descontos não autorizados por associação, referentes a serviços não contratados, configuram relação de consumo e atraem a competência das Varas de Relações de Consumo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8066204-98.2025.8.05.0000, tendo como juízo suscitante o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, como juízo suscitado, o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _________________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça